Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da executada e determinou o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é necessária a liquidação prévia do título executivo judicial e (ii) se o cumprimento de sentença deve ser extinto em razão da inexigibilidade do ressarcimento de despesas relacionadas à tutela provisória posteriormente revogada, devido à boa-fé objetiva da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial executado diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos da ré com tutela provisória deferida em favor da parte autora, mas revogada na sentença, em razão da improcedência do pedido. No caso, decidiu-se que a parte autora não fazia jus ao serviço de internação domiciliar integral (home care), tal como vindicou liminarmente.
4. A apuração da compensação da parte ré depende apenas de cálculo aritmético, por meio dos comprovantes de pagamento e notas fiscais, por isso o credor pode promover, desde logo, o cumprimento de sentença, sem a necessidade de liquidação prévia, nos termos do § 2o do art. 509 do CPC.
5. O provimento judicial da tutela provisória é de natureza precária (art. 296 do CPC). Logo, eventual improcedência do pedido autoral, a qual reconhece a inexistência do direito vindicado, importa no dever de ressarcimento dos prejuízos advindos com a liminar outrora deferida, independente da análise da boa-fé objetiva da parte autora, nos termos do art. 302, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.